Tribunal: STF
Processo: RHC 270607
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.018.529/SC, submetido à relatoria do Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente, condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), teve deferido o pedido de indulto pelo Juízo da Execução Penal, com fundamento no art. 9º, VII, do Decreto Presidencial 12.338/2024.
Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, “para revogar a concessão do indulto”. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRD). AUTONOMIA DAS SANÇÕES. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS PENAS, ISOLADAMENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, que o paciente preenche os requisitos para a concessão do indulto. Requer, assim, “o provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer o direito do Paciente ao indulto.”.
É o relatório. Decido.

O art. 9º, VII, do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, apresenta a seguinte redação: 

Art. 9º  Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

O registro lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de que “o paciente, embora tenha quitado a prestação pecuniária, não cumpriu a fração mínima de 1/6 (um sexto) da pena de prestação de serviços à comunidade até a data de referência estipulada”, revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 12.338/2024, notadamente à previsão expressa contida no inciso VII do art. 9º.
Diante disso, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se amparado em dispositivo do referido Decreto, bem como na jurisprudência desta CORTE: HC 235614 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/4/2024; HC 258513 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025, esse último assim ementado: 

Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
(HC 258513 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025)

Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 
Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.
Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim concluiu: 

[...] o Tribunal de origem concluiu que o paciente não faz jus ao indulto, haja vista não ter cumprido o requisito objetivo de 1/6 em relação à prestação de serviços à comunidade, evidenciando-se que, para ter direito ao indulto, era necessário ter cumprido até 25/12/2024, 1/6 de cada uma das penas restritivas de direito impostas, o que não ocorreu.
[...]
O ponto nevrálgico para a solução da controvérsia reside na autonomia das penas restritivas de direitos, conforme expressamente delineado no artigo 44 do Código Penal. Embora tais sanções substituam a pena privativa de liberdade, uma vez aplicadas, elas adquirem natureza e finalidades próprias, não podendo ser tratadas como uma massa única e fungível para fins de execução. A prestação de serviços à comunidade, por exemplo, possui um caráter retributivo e ressocializador intrinsecamente distinto da prestação pecuniária, que visa à reparação de outra ordem. Permitir que o adimplemento integral de uma (a pecuniária) compense o descumprimento parcial da outra (a de serviços) para a concessão do indulto implicaria em desvirtuar a própria essência e a teleologia das sanções alternativas, contrariando o entendimento consolidado neste Tribunal. 
Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese de que o requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação deve ser verificado em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas, de forma individualizada.

O ato impugnado, portanto, está em consonância com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE quanto à imprescindibilidade de o juízo observar os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto. 
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o recurso não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente